Tribunal: STF
Processo: SL 1759
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
 
Ementa: Direito Processual Civil. Suspensão de liminar. Requerente que figura como autor na demanda de origem. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório.
I.	Caso em exame
1.	Pedido de suspensão de liminar que tem por objetivo restabelecer ordem para expedição de precatório cassada pelo ato impugnado.
II.	Questão em discussão
2.	Discute-se a presença dos requisitos de admissibilidade da medida de contracautela.
III.	Razões de decidir
3.	De acordo com o art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, a suspensão de liminar somente é cabível “nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”. Por esse motivo, o instrumento jurídico é inadequado para a obtenção de medida liminar indeferida pelas instâncias ordinárias ou a restauração de decisão concessiva posteriormente revista.
IV.	Dispositivo
5.	Pedido não conhecido.
________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 102, III; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.
Jurisprudência relevante citada: SL 1.496 AgR (2022), Rel. Min. Luiz Fux - Presidente; SS 5.102 AgR (2019), Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente.

    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Santana para impugnar decisão em que o Tribunal Regional Federal da 1ª Região cassou decisão que havia determinado a expedição de precatório relativo ao pagamento das diferenças de repasses do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e do Magistério (FUNDEF).

    2. Na origem, o Município de Santana propôs, perante a 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado da Bahia, o cumprimento da sentença proferida na ação civil pública nº 1999.61.00.050616-0, que tramitou na 19ª Vara Cível Federal da 1ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo, em que reconhecido o dever da União de complementar verbas repassadas a menor, a partir do ano de 1998, relativas ao FUNDEF. Apontou, como devido, o valor de R$ 38.070.341,23.

    3. O juízo de primeiro grau deferiu, após impugnação da União, o pedido de expedição de precatório para pagamento do valor supostamente incontroverso. A União interpôs agravo de instrumento para impugnar essa decisão, o qual foi provido pela Desª. Federal Gilda Sigmaringa Seixas. O Município interpôs agravo interno, que se encontra pendente de julgamento. Simultaneamente, ajuizou pedido de suspensão de liminar perante o Superior Tribunal de Justiça (SLS 3.405), o qual não foi conhecido.

    4. O presente pedido de suspensão de liminar tem por objeto a decisão em que a Desª. Federal Gilda Sigmaringa Seixas cassou a ordem de expedição de precatório para pagamento do valor supostamente incontroverso devido pela União. O Município afirma ter efetuado o levantamento da primeira parcela do valor consignado no ofício requisitório e pede a concessão da medida de contracautela para levantar os valores referentes à segunda parcela, já depositados. Defende que a manutenção dos efeitos da decisão impugnada causa risco de grave lesão à ordem e à economia públicas. Sustenta que a parcela em questão corresponde ao valor incontroverso da execução e que o atraso no seu pagamento interfere na prestação eficiente e contínua de serviços de educação.

    5. A União apresentou contestação, em que sustenta: (i) a incompetência desta Corte para apreciar a causa, devido à necessidade de análise de matéria infraconstitucional e revolvimento fático-probatório; (ii) a impossibilidade de se utilizar a via da suspensão de liminar como substituta de recurso; (iii) a ausência de plausibilidade das alegações do requerente e (iv) a existência de risco de dano inverso. Indica que não há valores incontroversos no cumprimento de sentença de origem, na medida em que se encontra pendente de julgamento impugnação contra a integralidade da execução. Destaca o volume de execuções relativas ao FUNDEF e o elevado valor do precatório expedido no caso concreto.

    6. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:

Suspensão de Liminar. Processo Civil. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental – FUNDEF. Cumprimento de sentença. Impugnação ao cumprimento de sentença. Precatório. Valor controvertido enquanto não julgada definitivamente a impugnação. Parecer pelo indeferimento do pedido.

    7. É o relatório. Decido.

    8. A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:

Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

    9. Desde logo, verifico a existência de obstáculo processual ao conhecimento do pedido: o requerente é autor da demanda de origem. Em tais condições, o pedido de suspensão é manifestamente inviável. Isso porque, nos termos do art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, a suspensão de liminar somente é cabível “nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”.

    10. De fato, o pedido de suspensão tem por finalidade “inibir a execução de ato decisório que, proferido sem o devido equacionamento prévio de seus impactos pela Administração Pública, tem o potencial de causar grave lesão aos bens jurídicos tutelados pela legislação” (SS 5.646 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber - Presidente, j. em 27.07.2023). Por esse motivo, o instrumento jurídico é inadequado para a obtenção de medida liminar indeferida pelas instâncias ordinárias ou a restauração de decisão concessiva posteriormente revista. Confiram-se, a título de exemplo, os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. DECISÃO DE ORIGEM QUE INDEFERE TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL EM APELAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. [...] DESCABIMENTO. AÇÃO DE ORIGEM PROPOSTA PELA MUNICIPALIDADE. LITERALIDADE DO CAPUT DO ART. 4º DA LEI 8.437/1992. [...] 2. Nos termos da literalidade do art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992, o incidente de contracautela só tem cabimento com vistas à sustação da execução de liminar deferida em “ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”, do que deflui a legitimidade ativa exclusiva do ente público réu, além do Ministério Público. A admissão do incidente de contracautela em ações promovidas por ente público, com vistas à obtenção de tutela provisória não obtida nas instâncias ordinárias, equivaleria à utilização do instituto da suspensão como sucedâneo recursal, o que não se admite à luz da jurisprudência pacificada deste Supremo Tribunal Federal. [...] 5. Agravo interno a que se nega provimento. 
(SL 1.496 AgR, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, j. em 21.06.2022).

Agravo regimental em suspensão de segurança. Pretendida concessão de efeito ativo. Impossibilidade. Ausência de requisitos legais que ensejem a revisão da decisão proferida na origem. Matéria, ademais, já definitivamente assentada em outro processo. Impossibilidade do uso do instituto da suspensão como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. O instituto da suspensão de segurança deve ser manejado segundo os requisitos previstos na lei de regência e não para a concessão de efeito ativo. 2. Questão, ademais, já definitivamente resolvida em autos de ação semelhante (SS nº 5.100), ajuizada pelo Estado de Sergipe. 3. Impossibilidade de utilização desta ação como sucedâneo recursal. 4.  Agravo regimental não provido. 
(SS 5.102 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, j. em 11.11.2019).

    11. Ante o exposto, não conheço do pedido de suspensão de tutela provisória.
 
Publique-se.

Brasília, 11 de setembro de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente